Tribunal: TJMT
Processo: 1001493-63.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001493-63.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MURIELLY MORAES PEREIRA - CPF: 053.997.271-10 (RECORRENTE), MURIELLY MORAES PEREIRA - CPF: 053.997.271-10 (ADVOGADO), AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 08.827.501/0001-58 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001493-63.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1001493-63.2024.8.11.0004

Recorrente:
Águas de Barra do Garças Ltda.

Recorrida:
Murielly Moraes Pereira

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA –
S
ENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa s
e a autora não comprovou que é usuária dos serviços de água e esgoto prestados pela empresa, deve ser considerada parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente demanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001493-63.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1001493-63.2024.8.11.0004

Recorrente:
Águas de Barra do Garças Ltda.

Recorrida:
Murielly Moraes Pereira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Águas de Barra do Garças Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer Indenização por Dano Moral com Pedido Liminar.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garça.

Sentença
(Id. 159860205): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
, condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id

161793877
): defende a reforma da sentença para que preliminarmente seja reconhecida a ilegitimidade ativa, ao argumento de que
a autora é parte ilegítima para propor a ação
, ou como pedido alternativo para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 162903956) pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001493-63.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1001493-63.2024.8.11.0004

Recorrente:
Águas de Barra do Garças Ltda.

Recorrida:
Murielly Moraes Pereira

VOTO

Eminentes Pares
;

Trata-se de ação de Indenização por Danos Morais, proposta por Murielly Moraes Pereira em face de Águas de Barra do Garças Ltda., em razão de ter recebido fatura que alega ser acima da sua média de consumo.

Da narrativa dos fatos a autora que é locatária da casa onde esta instalada a unidade consumidora de água, sustenta que a fatura de 02/2024 estava com o valor acima do normal, e que tentou por diversas vezes solucionar o problema administrativamente, porém não obteve êxito, resultando no corte do fornecimento de água.

A recorrente por sua vez pugna preliminarmente para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa AEGEA Saneamento e Participações S.A., assim como a ilegitimidade ativa da autora recorrida.

Da preliminar de Ilegitimidade Passiva:

Rejeito a preliminar arguida pela
Águas de Barra do Garças Ltda
.,

em relação a empresa
AEGEA Saneamento e Participações S.A.
, pois ela compõe o mesmo grupo econômico da
recorrente
, motivo pelo qual não há que se falar em impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Da preliminar de Ilegitimidade Ativa:

A empresa recorrente aduz
que
a recorrida não parte legitima para propor ação uma vez que a titular da matrícula 1577-6 é “Luana Flavia Oliveira”, portanto não cabe a ela requerer direito alheio em nome próprio, conforme regra estampada no artigo 18, do CPC
.

Da análise detida aos autos verifica-se que a autora não comprova de forma inequívoca ser a titular da unidade, ou mesmo que habita no local onde está instalada a unidade consumidora,
nota-se inclusive que o endereço descrito na petição inicial diverge (ruas diferentes) do endereço que consta na fatura contestada, vejamos:

Endereço informado na petição inicial de Id. 231150249 e no comprovante de residência com titularidade da autora em Id. 231151168:

“Rua:
Campo Grande
no 709”

Endereço da fatura de água em litigio juntado em Id.231150245:

“Rua:
Adelino de Souza Lira
no 709”

Em relação ao comprovante apresentado em Id. 23115116 é um
print
de tela que não consta informação de titularidade, logo não possui força probante.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia. Assim, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade, conforme o artigo 17 do Código de Processo Civil.

Ademais as questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento.

Outrossim, a responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em nosso ordenamento jurídico, se assenta sobre o tripé composto pelo
dano
à vítima, sendo ela parte legítima, culpa do agente e
nexo
causal entre a conduta ilícita deste (artigo 186 do Código Civil).

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO ONDE RESIDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. OBRIGAÇÃO PESSOAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE SER CONSUMIDORA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO RECLAMADO, DE MATRÍCULA EM SEU NOME OU DE SER CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Se a autora não comprovou que é usuária dos serviços de água e esgoto prestados pelo Reclamado, como o serviço de água trata-se de obrigação pessoal, deve ser considerada parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente demanda.

As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes”. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 770.326 - BA (2005/0123050-5), Relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), data do julgamento 02.09.2010, T6 – Sexta Turma, data da publicação: DJE 27.09.2010)

Preliminar de ilegitimidade ativa arguida em contrarrazões acolhida.

Recurso prejudicado.

(N.U 1025609-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMNTO DE DEFESA AFASTADA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA – FATURA DE CONSUMO EM NOME DE TERCEIRO
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

-
Relator

(N.U 1000804-22.2023.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”.

Diante disso, a reclamante deveria
incumbir-se de provar ser parte legítima da ação, o que não o fez.

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
RECONHECER
a ilegitimidade ativa da recorrida, motivo pelo qual
JULGO EXTINTO

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com arrimo no que dispõe o artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024